Tribunal: TJDFT
Processo: 0709776-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INQUÉRITO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO MANTIDA
1. A declaração de agente penitenciário responsável pela abordagem de internos nos estabelecimentos prisionais, quando do recolhimento do núcleo de reparos, se revestem de valor probatório, quando prestados de forma coesa, segura e coerente com os demais elementos coligidos aos autos, como na espécie.
2. Mostra-se prescindível a oitiva de demais internos e agentes penitenciários, bem como eventual imagem do circuito de segurança para a comprovação da materialidade e autoria da falta grave, mormente quando verificada a palavra segura e coerente do agente penitenciário.
3. Recurso desprovido.